Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-73.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011831-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (APELANTE), THIAGO GALVAO BORBA - CPF: 706.614.101-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUIS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.475.601-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - CPF: 093.067.501-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PROVA COLACIONADA AO FEITO QUE DÁ CONTA SOBRE O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA SENDA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DO AGENTE PÚBLICO NESSE SENTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando sobejamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas por meio de provas robustas e harmônicas entre si, não se mostra viável o decreto absolutório.

Os depoimentos de policiais, quando coesos e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar a condenação, conforme Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT.

Mantém-se a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) quando demonstrado nos autos que o crime foi praticado com a participação de menor de idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Allan Carlos De Arruda Oliveira
e
Thiago Galvão Borba
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o primeiro nas penas do art. 33, § 4º e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e o segundo nas penas do art. 33,
caput
, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, c/c art. 29,
caput
, e art. 61, I, ambos do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, em regime fechado. (ID 228877239).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que sejam absolvidos, alegando insuficiência de provas para a condenação pelos crimes a eles imputados. Sustentam que não existem provas robustas da prática de tráfico de drogas e que suas versões não foram devidamente consideradas. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, argumentando que não existem provas concretas que confirmem o envolvimento de adolescente no crime. (ID 228877251).

Contrarrazoando o recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo seu desprovimento, sustentando a comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como do envolvimento do adolescente na prática criminosa. (ID 228877254).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição dos réus, ao argumento de insuficiência de provas a indicar a traficância – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, aliados as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pretendida a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – Prova colacionada ao feito que dá conta sobre o envolvimento de adolescente na senda criminosa – Depoimento do agente público nesse sentido – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do recurso cinge-se à pretensão absolutória dos apelantes por suposta insuficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (envolvimento de adolescente).

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 81810792), pelo Auto de Apreensão (ID 81810796) e pelo Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2022.83742-01 (ID 81810820), que atestou a presença de substância entorpecente do tipo "MACONHA" e "COCAÍNA" nas amostras analisadas, com peso total, respectivamente, de 1,385 kg (um quilograma e trezentos e oitenta e cinco gramas) e 49,95 g (quarenta e nove gramas e noventa e cinco centigramas).

Quanto à autoria delitiva, de igual modo, restou inequivocamente demonstrada pelo acervo probatório carreado aos autos, sendo irrefutável o envolvimento dos apelantes na traficância.

Em juízo, os apelantes negaram a prática do crime. Allan afirmou que estava apenas preparando um cigarro de maconha para consumo próprio quando foi abordado pelos policiais, tendo estes encontrado apenas o cigarro, uma porção de maconha e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais). Por sua vez, Thiago alegou que foi abordado enquanto atravessava a rua, negando estar no interior da quitinete embalando drogas com o adolescente.

Contudo, tais versões não encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Com efeito, o policial militar Deyner Simões da Silva, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, receberam informação de um morador local sobre tráfico de drogas praticado em uma quitinete. Dirigindo-se ao local, abordaram o acusado Allan em frente à residência e, na busca pessoal, encontraram entorpecentes. Allan confessou que traficava e informou que teria mais droga na casa. Adentrando a residência, os policiais localizaram os outros dois indivíduos (Thiago e o adolescente Felipe Augusto), que estavam preparando e embalando a droga para venda. Na busca domiciliar, apreenderam mais drogas, sacolas, tubos de linha, tesoura e balança de precisão.

Tal depoimento é corroborado pelas declarações do adolescente Felipe Augusto Oliveira Silva que, apesar de negar seu envolvimento direto com os entorpecentes, confirmou que "no momento em que a polícia chegou no local ele estava sentado perto de Allan e Thiago, os quais estavam embalando a droga" (ID 81810039, pág. 17/18).

Importante ressaltar que as declarações dos policiais, quando coerentes entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência, inclusive consolidado pelo Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Nesse sentido, não há qualquer indício nos autos que desabone a conduta dos agentes policiais ou que demonstre eventual interesse em incriminar falsamente os apelantes. Os depoimentos prestados foram firmes e coerentes, e se coadunam com as demais provas colhidas, como a apreensão das drogas, da balança de precisão e demais instrumentos próprios da traficância.

Além disso, as circunstâncias da prisão - a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (271 porções de maconha de diversos tamanhos e 02 porções de cocaína), a apreensão de instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes (balança de precisão e tubos de linha), bem como dinheiro em espécie - são elementos que, analisados em conjunto, reforçam a conclusão de que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito.

Cumpre salientar que o delito de tráfico de drogas, por ser classificado como crime de ação múltipla ou misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, para sua caracterização, é prescindível a efetiva comprovação de ato de mercancia, sendo suficiente que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente com finalidade de tráfico, conforme Enunciado nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Quanto à pretensão subsidiária de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, igualmente não merece acolhimento.

O dispositivo em questão estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços se o crime envolver ou visar atingir criança ou adolescente. No caso, restou demonstrado pelo conjunto probatório que o adolescente Felipe Augusto Oliveira Silva, de 14 anos de idade, estava presente no local dos fatos, participando da preparação e embalagem das drogas juntamente com o apelante Thiago.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o policial ouvido em juízo confirmou que flagrou o momento em que o adolescente realizava o embalo e preparo da droga acompanhado do réu Thiago, drogas estas que seriam destinadas ao comércio. Tal afirmação encontra respaldo nas próprias declarações do adolescente que, embora tenha negado seu envolvimento direto com as drogas, confirmou estar presente no local e ter visto o momento em que os apelantes embalavam os entorpecentes.

Portanto, está suficientemente demonstrada a participação do adolescente na prática criminosa, o que justifica plenamente a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025